Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-22.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002691-22.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA - CPF: 446.908.351-87 (JUIZO RECORRENTE), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA - CPF: 446.908.351-87 (RECORRIDO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1.

Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial.
O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2.

O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3.

O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4.

Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5.

Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6.

Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame necessário de sentença proferia pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA em desfavor da SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS-MT, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de ressarcimento do imóvel pelas avarias ocorridas devido má prestação de serviço, R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes à despesa com parecer técnico, R$ 500,00 (quinhentos reais) atinentes a avaliação do imóvel, R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) referentes às despesas com aluguel, e R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) mensais a serem pagos de setembro de 2015 até a data da edificação de uma nova construção em substituição ao imóvel danificado á título de alugueis. (ID Num. 6893721)

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, I, do NCPC. (ID Num. 6893723)

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.7522566, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença que condenou SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT - SANEAR a pagar a MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA, os seguintes valores:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (06/10/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

b) R$ 100.000,00 (cem mil reis) a título de ressarcimento da casa; R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à despesa com parecer técnico; R$ 500,00 (quinhentos reais) atinente a avaliação do imóvel, tudo acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (06/10/2016).

c) R$ 10.200,00 (dez mil duzentos reais), referentes às despesas com aluguel no período de agosto de 2014 a agosto de 2015, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de cada desembolso, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (06/10/2016).

d) o valor mensal de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) a partir de setembro de 2015 até a data da edificação de uma nova construção em substituição ao imóvel danificado, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (06/10/2016).

e) honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
E
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA ajuizou a presente ação buscando reparação pelos prejuízos no imóvel situado na
Rua Um s/n, Quadra 03 Lote 05 no bairro denominado Vila Poroxo, na cidade de Rondonópolis –MT
, cuja responsabilidade pelos danos atribui exclusivamente a requerida.

A requerente alega que, no segundo semestre de 2013, por conta de rompimento na tubulação, houve um vazamento na rede de água em frente ao seu imóvel, alagando e cedendo a calçada de sua casa, com rompimento de uma árvore existente na referida área, afundando o poste de energia elétrica, gerando problema no motor do portão elétrico, devido ao rompimento do solo, causando rachaduras, fissuras nas paredes de sua casa, além de danificações no forro, as quais não tem solução.

Assevera que buscou solucionar o impasse na esfera administrativa, em vão, não restando outra alternativa, senão o ingresso da ação judicial para assegurar o seu direito.

O feito tramitou dentro de legalidade, não havendo irregularidades.

A requerida se fez presente nos autos, afirmando que não ficou demonstrado que os danos no imóvel foram derivados dos serviços prestados pela autarquia municipal.

Aplicando-se as regras do ônus probatório, em que incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbro que a requerente comprovou seu direito, sendo que a parte promovida não se desincumbiu de provar o que lhe competia.

Na lição do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, “
se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam

caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que

traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito,

devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos
”. (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 490).

Da conclusão da perícia judicial (ID Num. 6893680) extrai-se que:

"
(...)

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO

Com base na perícia realizada, conclui-se que as trincas e rachaduras presentes nas paredes e estruturas da casa são provenientes de recalque diferencial na fundação, que pela tipologia e direção dessas patologias são da estaca frontal direita da casa.

Este tipo de recalque ocorre quando o solo cede, compacta em excesso ou é retirado. Na casa objeto da lide foi constatada a remoção de solo justamente nesta estaca.

Em frente à residência da Autora ocorreu intervenção do Sanear por vazamento em rede de abastecimento de agua, rede esta que opera constantemente pressurizada.

Tendo como base o tipo de remoção do solo ao redor da fundação, com formato de escoamento e sem vestígios de escavação mecânica, que a arvore e o poste na calçada da casa sofreram deslocamentos e que somente uma estaca sofreu recalque, conclui-se que as patologias presentes na casa tem relação direta com o vazamento apresentado na rede do Sanear, tendo este vazamento contribuído ou causado o recalque na estaca frontal direita.

(...)"

Portanto restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial.

O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

A propósito:

“
REEXAME NECESSÁRIO –
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRAS PÚBLICAS EM REDE DE ESGOTO – IMÓVEL RESIDENCIAL ALAGADO – DEVER DE INDENIZAR
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL –
DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
” (TJPR - 1ª C. Cível - 0002825-81.2016.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 12.03.2019) (TJ-PR - REEX: 00028258120168160050 PR 0002825-81.2016.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019) Destaquei.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

O
Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado.

No que tange ao pedido relativo aos
Danos Materiais
,
razão assiste à parte autora
, já que o perito judicial concluiu que houve danos no imóvel, cabendo o reembolso das despesas extras com parecer técnico elaborado por engenheiro civil (R$ 400,00), avaliação do imóvel (R$ 500,00), pagamento de aluguel pelo período de agosto de 2014 a agosto de 2015 (R$ 10.200,00), valores para construção de uma casa nova (R$ 100.000,00) e aluguel mensal do imóvel danificado até a data da edificação de uma nova construção ou substituição do bem (R$ 850,00 – mês). (Ids Nums. 6893620/6893622)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANOS MATERIAIS. OBRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DA RS 486. AVARIAS
NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR
. A responsabilidade civil do Estado lato sensu, que decorre de mandamento constitucional, é objetiva, dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. Caso dos autos onde demonstrados os pressupostos da responsabilidade objetiva atribuída a autarquia estadual demandada,
uma vez evidenciado pela prova pericial o nexo de causalidade entre a obra pública de construção da RS 486 e as avarias ocasionadas no imóvel da parte autora, tornando a residência inabitável. Ainda, não havia qualquer informação de que se tratava de área de risco na qual não permitida a edificação de moradia, o que somente foi constatado pelo demandado, conforme emerge da prova dos autos, após o deslizamento de terras que atingiu o imóvel do autor
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Valor da indenização a ser apurado em liquidação de sentença, levando em consideração a localidade, extensão e qualidade do terreno e das edificações, apurando o valor das benfeitorias pelo SINAPI Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil.... (...). RECURSO PROVIDO”.
(Apelação Cível Nº 70080223837, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080223837 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2019) Destaquei.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Por fim, revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

Diante do exposto, em sede de remessa necessária
RETIFICO EM PARTE
a

sentença tão somente para estabelecer a atualização dos valores devidos conforme Tema 810/STF, mantendo-se incólumes os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020